Tribunal: TJDFT
Processo: 0748607-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748607-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA GASPAR DE ANDRADE, FERNANDA GASPAR DE ANDRADE TAKENAKA, KARLA GONCALVES DE ANDRADE AGRAVADO: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S, NAURIA CRIVARO LOBO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA GASPAR DE ANDRADE TAKENAKA e outros contra decisão proferida em cumprimento de sentença 0055054-59.2012.8.07.0001 ajuizado por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S. A decisão agravada manteve a penhora da fração ideal do imóvel das agravantes, nos seguintes termos (ID 247759657): “Em que pesem os argumentos das executadas e dos coproprietários do imóvel, as questões levantadas já foram decididas em sede de embargos de terceiro (id. 224842620). Acresço que a exequente, ora ré nos embargos de terceiro, apresentou apelação, tendo os coproprietários, em sede de contrarrazões, pleiteado pela manutenção da sentença. Considerando a necessidade de apurar a viabilidade técnica de divisão do imóvel rural, com vistas à realização do leilão judicial, e diante da alegação das executadas quanto à impossibilidade dessa divisão, oficie-se à Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (seagri.df.gov.br), para que preste os esclarecimentos necessários, encaminhando-se, para tanto, cópia da certidão da matrícula e ônus reais do referido bem. Vindo a resposta, dê-se vista as partes e, após, voltem os autos conclusos. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para que indique outros bens à penhora, no prazo de 05 dias.” A parte executada opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 252599302): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas executadas em que alegam que há omissão na decisão de id. 247759657, uma vez que não analisou a alegada impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90. Em resposta, a credora afirmou não haver nenhuma omissão na decisão embargada. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso dos autos, não há omissão a ser sanada. Do teor da decisão extrai-se que aquestão relativa à impenhorabilidade do bem já foi devidamente enfrentada e decidida nos autos dos embargos de terceiro (id. 224842620), oportunidade em que se reconheceu a possibilidade de penhora da fração ideal pertencente às executadas, correspondente a 37,5% do imóvel localizado na Gleba 01, Núcleo Rural Alexandre Gusmão – PICAG, Lote 21, Capão da Onça, Brazlândia/DF, matrícula 2.939. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família não impede a constrição da fração ideal pertencente ao devedor, especialmente quando a obrigação decorre de fiança em contrato de locação, conforme expressamente previsto no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90. O referido dispositivo não distingue entre locação residencial ou comercial, sendo aplicável a ambas as hipóteses. O Superior Tribunal de Justiça admite penhora do bem de família do fiador, inclusive, tendo firmado, em sede de recurso repetitivo - art. 543-C do CPC, que “É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990”. (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014). Assim, não havendo comprovação de que seja o único imóvel que possuem, de que residem no imóvel, ou, ainda, que o valor do aluguel, acaso existente contrato de locação, sirva para arcar com despesas de outra moradia, inviável o reconhecimento da impenhorabilidade. Com efeito, caso as embargantes queiram evitar a alienação da fração que lhes pertence sobre o imóvel em leilão, deverão efetuar o pagamento do débito. Desta maneira, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalisar o mérito não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão prolatada.” Em seu recurso, as agravantes alegam ter a decisão incorrido em negativa de prestação jurisdicional, pois desconsiderou documentos comprovando ser o imóvel o único de propriedade das executadas e, inclusive, uma delas, reside no local, circunstâncias comprovadas por certidão do cartório de registro de imóveis e comprovante de residência juntados nos autos. Sustentam ter o imóvel preenchido todos os requisitos previstos na Lei no 8.009/90, devendo ser reconhecida sua impenhorabilidade por se tratar de bem de família utilizado como moradia, ainda que parcialmente pertencente às executadas. Argumentam dever o direito à moradia, assegurado pelo art. 6o da Constituição Federal, prevalecer diante da tentativa de expropriação do único patrimônio das agravantes. Afirmam que, nos embargos de terceiro anteriormente julgados, a discussão limitou-se à fração pertencente a outros coproprietários (José Gaspar e André Ricardo), não tendo sido analisada a condição específica das agravantes, o que configura omissão judicial. Requerem, assim, o reconhecimento da nulidade da decisão agravada por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, o provimento do recurso para declarar impenhoráveis os 37,5% do imóvel pertencentes às agravantes (12,5% para cada), por se tratar de bem de família e único bem de sua propriedade, devendo ser resguardado de qualquer medida expropriatória (ID 78075674). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 78077272). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2025 16:09:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador